Tribunal: TJDFT
Processo: 0704426-32.2020.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Violência doméstica. Vias de fato. Provas. Palavra da vítima. Dano moral. Valor da indenização.
1 – Nos crimes cometidos em situação de violência doméstica e familiar, na maioria das vezes sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo quando corroborada pelas demais provas dos autos.
2 - Se as declarações da vítima, corroboradas pelo depoimento do namorado dela - que presenciou os fatos -, não deixam dúvidas de que o réu a agrediu fisicamente, deve ser mantida a condenação pela contravenção penal de vias de fato.
3 - Valor da indenização por danos morais fixado em valor razoável -- os depoimentos indicam que o réu possui renda -, deve ser mantido.
4 – Apelação não provida.